Tribunal: TJES
Processo: 5003070-39.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003070-39.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA
RECORRIDO: NEW GLASS AUTOMOTIVE LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4427604).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S.A.
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que inexiste comprovação de prestação de serviços;
c)
que a mera solicitação de orçamento não comprova que houve realmente a contratação dos serviços.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a
suposta inadimplência por parte do recorrente após serviços prestados pelo recorrido.

O
Juízo a quo
, julgou procedente o pedido da exordial inicial, condenando o aqui recorrente ao pagamento do montante atualizado do débito original de R$7.697,37 (sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Sem maiores delongas, verifica-se que exsurge a responsabilidade de adimplemento da parte recorrente posto que, em que pese alegar quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, restou comprovado durante a instrução probatória que procedeu com contratação dos serviços do recorrido nos exatos termos das ordens de serviço constantes nos autos.

Ainda, restou suficientemente comprovado o inadimplemento total do pagamento por parte do recorrente, de forma que a sentença
a quo
resta irretocável ao passo em que o apreciou as teses esposadas com propriedade e aplicando o direito de forma devida ao caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)